Tribunal: CARF
Processo: 11080.720448/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720448/2017-73
ACÓRDÃO
2004-000.360 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSINA ALIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR ANTERIOR AO ANO DE
2018. SUB-ROGAÇÃO PELO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO. NATUREZA DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528, DE 1997.
CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA
SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 2018. PARECER PGFN
19.443/2021.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente
pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e
segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição
ao SENAR, não é possível com a utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob fundamento de
substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente
é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no
13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN). Processo SEI no
10951.106426/2021-13. Inclusão em lista de dispensa de contestar e
recorrer: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
“b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.360 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720448/2017-73
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para afastar do lançamento as contribuições do SENAR do período 01/2013
a 12/2014.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 300/312), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 253/264),
consubstanciada no Acórdão no 10-60.745 - 7a Turma da DRJ/POA, de 24/10/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EMPRESA
ADQUIRENTE
DE
PRODUÇÃO
RURAL.
SUBROGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO
ESPECIAL. PERÍODO POSTERIOR À LEI No 10.256/2001.
A empresa adquirente é sub-rogada nas obrigações do segurado especial,
devendo recolher a contribuição no prazo e na forma previstas na legislação
tributária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.360 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720448/2017-73
3
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural, sub-rogada nas obrigações do
empregador rural pessoa física e segurado especial, é a responsável pelo
recolhimento da contribuição destinada ao SENAR, nos termos da legislação que
rege a matéria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a
partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 2/5; e-fl. 274 – Informação Fiscal) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 07/02/2017 (e-fls. 130/131), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima
identificada ao abrigo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 10.1.01.00-
2016-00208, foram lavrados os seguintes Autos de Infração (AI), relativos a fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2013 a 31/12/2014, valores consolidados em
26/01/2017.
PROCESSO No
MATÉRIA
VALOR
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
11080.720448/2017-73
Crédito previdenciário relativo à contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, incidentes
sobre a compra de produção rural junto a segurado
especial não declarada em GFIP. Alíquotas
aplicadas: 2% de contribuição para a seguridade
social e 0,1% para o RAT.

R$ 946.230,36
11080.720448/2017-73
Crédito previdenciário relativo à contribuições
sociais
devidas
ao
Serviço
Nacional
de
Aprendizagem Rural – SENAR, incidentes sobre a
compra de produção rural junto a produtor rural
pessoa física e segurado especial não declarada em
GFIP. Alíquota aplicada: 0,20%.

R$ 230.808,61
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.360 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720448/2017-73
4

A autuada foi cientificada pessoalmente em 07/02/2017, fl. 131, tendo
apresentado impugnação tempestiva em 08/03/2017 (fls. 203/230).
Do Relatório Fiscal

No Relatório Fiscal (fls. 02/05), a autoridade lançadora presta informações
acerca da ação fiscal, bem assim no tocante à lavratura dos autos de infração.

A autoridade fiscal destaca que os fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas (empresa e a destinada ao financiamento do benefício
concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT) são oriundos da aquisição pela
empresa da produção rural de segurados especiais (compra de arroz em casca).
Relativamente ao auto de infração para exigência de contribuições destinadas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, o fato gerador da obrigação
tributária é oriundo da aquisição pela empresa da produção rural de segurados
especiais e de produtores rurais pessoas físicas.

Consigna que no período da constituição do crédito a empresa não
informou em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIPs entregues e exportadas para o sistema GFIPWEB valores da produção rural
adquirida de segurados especiais e produtores rurais pessoas físicas, nem
recolheu as contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição. Observa
que não foram retidas as importâncias devidas para a Previdência Social e para o
SENAR.

Na apuração da base de cálculo da Contribuição Previdenciária devida pela
autuada, foram utilizadas as informações obtidas nas Notas Fiscais de Produtor
Rural, Razão da conta 3.2.01.001.0572, e Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada.

Informa a fundamentação legal das contribuições lançadas, bem assim da
multa aplicada, relaciona os documentos examinados, e os relatórios anexos
integrantes do presente processo.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 203/230), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A defesa requer inicialmente a tempestividade de sua impugnação, para
que seja conhecida e julgada sua pretensão.

Esclarece que deixou de realizar as retenções das contribuições ao
FUNRURAL e RAT sobre a receita bruta proveniente das aquisições da produção
rural de seus fornecedores, em razão de decisão judicial nos autos do processo no
503318714.2014.404.7100, no qual foi reconhecida a inexigibilidade destas
contribuições sobre a comercialização da produção rural do empregador pessoa
física.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.360 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720448/2017-73
5

Nesse sentido, observa que vários produtores rurais têm empregados e
estariam abrangidos pela decisão exarada no processo referido. Além disso, diz
que há decisões judiciais de fornecedores que lhes garantem o não recolhimento
e a não retenção das contribuições do FUNRURAL, RAT e SENAR, razão pela qual
também deixou de realizar as retenções das referidas contribuições. A título
exemplificativo anexa aos autos decisão proferida no processo no 5035550-
13.2010.404.7100 em que um dos fornecedores o Sr. Wilson Barufaldi, segurado
especial, teve reconhecida a inexigibilidade das referidas contribuições.

Aduz que as autuações carecem de base legal válida que sustente a
imposição do dever de retenção e recolhimento das contribuições em apreço, eis
que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no
363.852/MG declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.528/97, que transcreve. Diz que
embora o acórdão faça referência à contribuição do empregador rural pessoa
física, os fundamentos utilizados pela Suprema Corte no julgamento do RE
363.852 têm caráter geral e se aplicam também para o segurado especial.

Lembra que a contribuição social do segurado especial também tem
repercussão geral reconhecida por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário 761.263/SC.

Afirma que com a declaração de inconstitucionalidade do art. 25, incisos I e
II, da Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97, foram
afastadas as exigências das Contribuições ao FUNRURAL e ao RAT, seja do
empregador rural pessoa física, seja do segurado especial. Por conseguinte, com a
declaração de inconstitucionalidade do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, constata-se que também foram
afastadas as determinações de retenções sobre o FUNRURAL, RAT e SENAR.

Na sequência ressalta que, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, as decisões proferidas pelo Plenário do STF reconhecendo a
inconstitucionalidade de determinados dispositivos legais, está sendo aplicada
pelo próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF). Cita o artigo 62,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do CARF e duas decisões
proferidas, uma em 19/11/2013 e outra em 21/04/2014.

Discorre a seguir sobre a história das contribuições em tela, a fim de
demonstrar a invalidade dos dispositivos legais que fundamentam a exigência da
retenção e o recolhimento da Contribuição ao FUNRURAL e a RAT.
Da ilegalidade da retenção da contribuição ao SENAR

Alega que a inconstitucionalidade reconhecida pelo Pleno do STF no
julgamento do RE no 363.852/MG, afastou também o dever do adquirente de
reter as contribuições ao SENAR. Cita acórdão do CARF neste sentido.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.360 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720448/2017-73
6

Entretanto, caso se entenda que a retenção da contribuição ao SENAR não
estaria albergada pelo art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, e, sim, com base no
Decreto no 790, de 31 de março de 1993, ressalta que a obrigação de reter e
pagar o SENAR não poderia decorrer de norma instituída por decreto, pois
somente lei em sentido estrito poderia prever a imposição tributária, de acordo
com o que determina o art. 128 do CTN.
Do afastamento da Selic sobre a Multa

Insurge-se a impugnante contra a aplicação da taxa de juros Selic sobre a
multa de ofício, alegando que não existe previsão legal para tal incidência. Cita o
art. 43 da Lei no 9.430/96 que na sua visão corrobora com esse entendimento.
Do Pedido

Ao final, requer o cancelamento do auto de infração, sucessivamente,
requer seja excluída a incidência da taxa Selic sobre a multa aplicada, e seja
oportunizada a juntada de outras provas no processo em razão do prazo exíguo
para instrução do mesmo e o volume de provas em relação ao período apurado
de 01/2013 a 12/2014.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando alguns termos da impugnação,
postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício
lavrado pela autoridade fiscal no que se relaciona ao SENAR. Subsidiariamente, se vencido, que
seja excluída a incidência da taxa Selic sobre a multa aplicada.
O recurso voluntário em essência trata apenas do SENAR.
No recurso voluntário informa que as parcelas correspondentes ao FUNRURAL e
GILRAT foram incluídas no PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR),
remanescendo a discussão somente em relação aos débitos de Contribuição ao SENAR. Por isso,
não incluiu tais matérias no recurso voluntário.
Há, efetivamente, Informação Fiscal (e-fl. 274) sobre parcelamento parcial,
mantendo-se a discussão exclusiva sobre a contribuição ao SENAR, único tema de mérito que vai
veicular no recurso.
Consta que a empresa foi autuada por não declarar em GFIP a comercialização da
produção rural referente aos segurados especiais (FUNRURAL), ao seguro acidente do trabalho
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.360 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720448/2017-73
7
(SAT/GILRAT) e à contribuição referente aos Terceiros (SENAR). Consta que incluiu parte do débito
em Pedido de Regularização Rural (PRR) ao apresentar pedido de desistência referente às rubricas
Contribuição FUNRURAL e SAT/GILRAT (e-fl. 271). O pedido é anterior ao recurso voluntário e, por
isso, a peça recursal traz o debate exclusivo sobre o SENAR.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Os autos se encontram apenso ao Processo no 11080.720477/2017-35 (e-fl. 296).
O contribuinte apresentou memoriais idênticos para os processos julgados na
mesma sessão de julgamento (Processos nso 11080.720448/2017-73, 11080.720477/2017-35 e
11080.721488/2014-90), a despeito de alguma diferenciação entre eles, por exemplo, no Processo
no 11080.720477/2017-35 não há lançamento de SENAR, diversamente dos outros dois processos.
No memorial conjunto similar fala-se da desistência parcial por parcelamento parcial já
comentado alhures neste relatório.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 03/05/2018, e-fl. 292, protocolo recursal em 04/06/2018, segunda-
feira, e-fl. 298, e despacho de encaminhamento, e-fl. 323), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
É caso de conhecimento amplo, diversamente dos processos julgados na mesma
sessão em apenso, pois nestes autos o recurso discute apenas o SENAR em termos meritórios. O
parcelamento foi anterior ao protocolo do recurso voluntário e ao aviá-lo o contribuinte teve o
cuidado de apresentar exclusivamente a matéria ainda em lide.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.360 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720448/2017-73
8
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a lançamento de
ofício impugnado referente ao período 01/2013 a 12/2014.
Consta que o contribuinte desempenha atividades econômicas de beneficiamento e
industrialização de grãos, dentre outras, especialmente beneficiamento de arroz.
Consta que foi autuado como “responsável” por dever de retenção e recolhimento
de contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural do Segurado Especial e do
Produtor Rural Pessoa Física (Contribuições ao FUNRURAL, RAT e SENAR – Outras Entidades e
Fundos), isto porque realizou aquisições dos produtores.
A fiscalização reporta que a empresa é responsável pelo recolhimento, e se
submete como sub-rogada ao adquirir produção rural do segurado especial e do produtor rural
pessoa física, não tendo efetuado o desconto da contribuição previdenciária dos produtores rurais
segurado especial e produtor pessoa física, por isso se obrigando a exigência por sub-rogação.
Consta que as contribuições que deviam ser retidas decorre da base tributável ser a
receita bruta da comercialização da produção do produtor rural segurado especial e do produtor
rural pessoa física, havendo a norma de retenção para o adquirente por sub-rogação.
A Base de Cálculo foi extraída do valor das notas fiscais dos produtores rurais
segurado especial e do produtor rural pessoa física, registrados nas notas fiscais de entrada de
mercadorias emitidas pelo adquirente.
Em posterior momento, antes de interpor recurso voluntário, houve parcelamento
significativo do débito. O contribuinte pretende discutir, doravante, exclusivamente o SENAR. Se
vencido, os juros sobre multa.
Analiso, em capítulo.
- SENAR em aquisições internas
O contribuinte autuado em relação à contribuição ao SENAR, no período 01/2013 a
12/2014, considerando a indicação de norma de sub-rogação, com natureza de substituição
tributária, com base no art. 30, IV, da Lei no 8.212, em razão de aquisições da produção rural do
Segurado Especial e do Produtor Rural Pessoa Física, apresenta irresignação alegando que não é
válida a referida sub-rogação no período fiscalizado.
Muito bem. O assunto, em relação ao SENAR, foi objeto do PARECER PGFN no
19.443, de 2021, ocasião em que recebeu novos olhares e reposicionamentos, de modo que,
atualmente, compreende-se que, efetivamente, ao menos antes de 9 de janeiro de 2018, não é
possível exigir a exação por sub-rogação, substituição tributária com imputação de
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.360 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720448/2017-73
9
responsabilidade, assistindo razão ao recorrente para afastar a tributação relativa ao SENAR no
caso em espécie.
Isto porque, a atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a
adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, não é possível com a
utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob
fundamento de substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente é
válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Portanto, há um contexto de ausência de lastro normativo que autorize a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art.
128 do CTN). Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”).
É a inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN) – Processo SEI no
10951.106426/2021-13 –, a qual inclui o assunto em lista de dispensa de contestar e de recorrer
da Procuradoria da Fazenda Nacional: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, “b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Sendo assim, com razão o recorrente para afastar do lançamento as contribuições
destinadas ao financiamento do SENAR do período autuado 01/2013 a 12/2014.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-
lhe provimento para afastar do lançamento as contribuições destinadas ao financiamento do
SENAR do período autuado 01/2013 a 12/2014, reformando no particular específico a decisão
recorrida. Fica prejudicado o capítulo relativo aos juros sobre a multa, pois cancelado o
lançamento do SENAR. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para afastar do
lançamento as contribuições do SENAR do período 01/2013 a 12/2014.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 340
DF CARF MF
Original